Tribunal: TJSP
Processo: 1031267-87.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de assistência à saúde – Autor/beneficiário com prescrição de tratamento de anemia grave com o medicamento "Eltrombopag 150mg/dia", recusado pela operadora por ausência de cobertura contratual ante a falta de previsão no rol taxativo da ANS – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor - Cabimento - Taxatividade do Rol da ANS que foi afastada pela Lei no

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de assistência à saúde – Autor/beneficiário com prescrição de tratamento de anemia grave com o medicamento "Eltrombopag 150mg/dia", recusado pela operadora por ausência de cobertura contratual ante a falta de previsão no rol taxativo da ANS – Sentença que julgou a ação improcedente – Insurgência do autor - Cabimento - Taxatividade do Rol da ANS que foi afastada pela Lei no 14.454/2022 - Parecer médico que indica o grave estado de saúde do paciente, muito bem fundamentado - Ausência de indicação de substitutos eficazes ao fármaco - Negativa que contraria a função social do contrato, retirando do paciente a possibilidade de recuperação – Operadora tem direito de limitar as enfermidades cobertas, mas não o tratamento indicado pelo médico – Aplicação das Súmulas 95, 96 e 102, desta Corte – Precedentes - Sentença mantida – RECURSO PROVIDO.